Tribunal: TJES
Processo: 5015852-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015852-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO VRTE. OMISSÃO QUANTO À CONVERSÃO DO VALOR MONETÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelação, reduziu multa imposta a empresa de telecomunicações para R$ 10.000,00 e determinou sua vinculação ao Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000, sem, contudo, indicar a conversão do valor fixado em reais para a quantidade correspondente em VRTEs. O embargante alegou omissão quanto à fixação expressa dessa quantia na unidade de referência estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de indicar o valor exato da multa em VRTEs, conforme determinado na decisão colegiada, o que comprometeria sua liquidez e exequibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de explicitar ponto essencial à correta aplicação da decisão, especialmente no tocante à liquidez do título executivo judicial.

4. O acórdão embargado determinou que a multa fosse vinculada ao VRTE, mas não converteu expressamente o valor monetário correspondente, gerando incerteza na execução futura da sanção.

5. A ausência de definição do valor em VRTEs compromete a precisão e segurança jurídica do julgado, sobretudo por se tratar de índice sujeito à atualização anual.

6. O cálculo da equivalência com base no valor vigente do VRTE em 2024 (R$ 4,5032) resulta em 2.220,64 VRTEs, valor que deve constar expressamente no acórdão como referência para a futura cobrança em moeda corrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. É omisso o acórdão que determina a vinculação de valor a índice oficial sem indicar expressamente a correspondência numérica entre o valor monetário e a unidade de referência.

2. A conversão do valor da multa em reais para sua equivalência em VRTEs é indispensável à liquidez e exequibilidade da decisão judicial.

3. A omissão sanada por embargos de declaração não implica modificação do julgado, mas apenas sua complementação formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; Lei Estadual nº 6.556/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressa no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que, embora o acórdão tenha corretamente determinado que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fosse atrelada ao Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos do art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, deixou de especificar o valor exato da sanção na referida unidade de referência.

Argumenta que tal omissão gera incerteza e compromete a exata execução da decisão judicial, razão pela qual requer o saneamento do vício, com a fixação expressa do montante da multa em VRTEs.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que, embora o acórdão tenha corretamente determinado que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fosse atrelada ao Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos do art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, deixou de especificar o valor exato da sanção na referida unidade de referência.

Argumenta que tal omissão gera incerteza e compromete a exata execução da decisão judicial, razão pela qual requer o saneamento do vício, com a fixação expressa do montante da multa em VRTEs.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso em exame, de fato, verifico que o pronunciamento judicial incorreu no alegado vício de omissão, motivo pelo qual
assiste razão ao embargante
.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que este Colegiado, ao julgar a Apelação Cível, decidiu por:

1.
Manter a redução da multa aplicada à empresa de telecomunicações para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender o valor razoável e proporcional à infração;

2.
Acolher o pleito subsidiário do PROCON/ES para determinar que o referido valor fosse atrelado ao índice VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), conforme a legislação pertinente.

Contudo, como bem apontado pelo embargante, o julgado incorreu em omissão ao não realizar a conversão do valor em moeda corrente para a sua quantidade correspondente em VRTEs. Tal providência é essencial para a liquidez e a exequibilidade do título judicial, garantindo que a cobrança futura seja efetuada de forma precisa e em conformidade com o que foi decidido.

A ausência da fixação do valor exato em VRTEs efetivamente gera incerteza e dificulta o cumprimento da sanção, pois o valor do índice é atualizado periodicamente.

Dessa forma, para aperfeiçoar o julgado e sanar a omissão apontada, impõe-se a integração do acórdão.

Considerando que o julgamento da Apelação Cível ocorreu em
23 de setembro de 2024
, e que o valor do VRTE para o exercício de 2024 foi fixado em
R$ 4,5032
(quatro reais e cinco mil e trinta e dois centésimos de real), a conversão da multa resulta no seguinte cálculo:

Valor em VRTEs
= Valor da Multa em Reais (
R$10.000,00
) dividido pelo Valor de 1 VRTE (
R$ 4,5032
), que corresponde a
2.220,64 VRTEs;

Assim, a multa de R$10.000,00 (dez mil reais) corresponde a
2.220,64 (dois mil, duzentos e vinte vírgula sessenta e quatro) VRTEs
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão e fazer constar que a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida no julgamento da Apelação Cível, corresponde a
2.220,64 VRTEs
.

Este valor, expresso em VRTEs, deverá ser utilizado como base para a futura cobrança do crédito, a ser convertido em moeda corrente conforme a cotação do índice na data do efetivo pagamento.

No mais, permanece inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar